Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-66.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003438-66.2011.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LEANDRO MICHEL DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2003. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A sentença, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, foi prolatada em 08/11/2016 e a denúncia recebida em 02/12/2011. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, na forma dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.
2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LEANDRO MICHEL DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 06 (seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que não houve análise detalhada das provas.

No mérito, afirma que não existe qualquer óbice para que a pena privativa de liberdade seja substituída por medidas restritivas de direitos.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença ou, subsidiariamente, que haja a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para anular o édito condenatório.

Nesta Superior Instância, o
Custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para anular o édito condenatório.

À revisão do exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/08/2011, no distrito de Icoaraci, o apelante foi preso em uma residência portando 29 (vinte e nove) petecas de cocaína.

DA PRESCRIÇÃO CONSTATADA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que a sentença, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, foi prolatada em 08/11/2016 (fls. 04) e a denúncia recebida em 02/12/2011 (fls. 75). Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, na forma dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator